Tribunal: STF
Processo: RE 1581336
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO.  BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL: CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO 
NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de São Paulo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.4.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 963.677/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. Esta a ementa do acórdão:  
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu habeas corpus de ofício, reconhecendo a nulidade de busca domiciliar realizada sem fundada suspeita, resultando na absolvição do paciente.
2. Fato relevante. A entrada no domicílio do paciente foi baseada em informação de vizinho sobre a presença de um simulacro de arma de fogo, sem indícios de crime em andamento.
3. As decisões anteriores. A decisão agravada considerou que a posse de simulacro não justifica a invasão domiciliar e que a descoberta de objetos ilícitos não convalida a ilegalidade da busca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a entrada no domicílio do paciente, sem fundada suspeita de crime, pode ser justificada pela descoberta posterior de objetos ilícitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A posse de simulacro de arma de fogo não constitui crime e não justifica a invasão de domicílio.
6. A descoberta de objetos ilícitos após a invasão não valida a ilegalidade da busca, pois a suspeita deve ser aferida antes da diligência.
7. A ausência de fundada suspeita de crime no domicílio do paciente torna a busca nula, resultando na absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido
Tese de julgamento: ‘1. A posse de simulacro de arma de fogo não justifica a invasão de domicílio. 2. A descoberta de objetos ilícitos após invasão não valida a ilegalidade da busca. 3. A ausência de fundada suspeita de crime torna a busca nula e resulta na absolvição’” (fl. 1, e-doc. 44).

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo alega ter a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. X, XI e LVI do art. 5º da Constituição da República.

Argumenta que “os precedentes do Supremo Tribunal Federal expressam que a abordagem policial de pessoa em via pública e a busca domiciliar fundamentadas em dados objetivos, sobretudo quando aliadas ao comportamento suspeito descrito pelo agente público, é legítima e se coaduna com o disposto no artigo 5º, X e XI, da Carta Magna” (fl. 10, e-doc. 51).
Sustenta “inexist[ir] qualquer dúvida razoável acerca da presença de justa causa para a diligência policial realizada, diante da constatação objetiva dos indícios e circunstâncias do caso concreto da probabilidade de prática criminosa que impunha a urgência de se executar a diligência, tal como constou da justificativa do ato” (fl. 15, e-doc. 51).

Salienta que, “ao tornar impossível a atuação policial ostensiva em caso em que a abordagem e busca domiciliar decorre de fatos objetivos e elementos concretos, prejudica-se sobremaneira a sociedade civil, que não aguenta mais tanta criminalidade desenfreada, ao se impedir a cessação da prática delitiva e a obtenção de provas necessárias” (fl. 15, e-doc. 51).

Defende que, “presente a justa causa quanto à ocorrência de crime naquele momento, no interior do domicílio, legitimada estava a busca domiciliar que se fundava em dados objetivos, completamente afastada de preconceitos, discriminação, abuso, estereótipos ou subjetivismo inexplicável ou sem justa causa” (fl. 19, e-doc. 51).

Estes os pedidos: 
“Face ao exposto, requer o recebimento, processamento, conhecimento e seguimento do recurso extraordinário, para que se lhe seja dado provimento, a fim de reformar o julgado e manter-se incólumes as provas obtidas mediante a abordagem pessoal e a busca realizada, cassando a decisão do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 26, e-doc. 51).

3. Em 12.11.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de São Paulo, ao fundamento de que, “havendo, em princípio, dissonância entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pela Suprema Corte em repercussão geral, bem como já tendo o órgão julgador refutado o juízo de retratação, impõe-se a remessa do feito à Suprema Corte, nos termos do art. 1.030, V, c, do Código de Processo Civil” (fl. 6, e-doc. 89).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
 
4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
 
5. No presente recurso extraordinário, pleiteia-se o reconhecimento da contrariedade aos incs. X, XI e LVI do art. 5º da Constituição da República pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para que seja cassado o acórdão recorrido e reconhecida a licitude da busca domiciliar realizada pelos policiais e das provas obtidas na ação policial.

6. Em 5.9.2024, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP, no Processo n. 1695414-63.2023.8.26.0224, condenou o recorrido às penas de um ano e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 180 do Código Penal (receptação) (e-doc. 9).

7. Em 11.11.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a alegação de nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais e deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para afastar a agravante da reincidência, valorando a falta antecedente como maus antecedentes, sob os seguintes fundamentos:
“Consta da denúncia que em data e local incertos, entre os dias 13 e 14 de abril de 2023, Dener Alves da Silva recebeu e ocultou, em proveito próprio, na Estrada do Taboão, n. 11, Parque Santos Dumont, na Comarca de Guarulhos, uma máquina fotográfica digital da marca Samsung, um manual do veículo Celta e um aparelho celular da marca LG, pertencentes a Sérgio Ricardo Ricci, ciente da procedência ilícita dos bens. Segundo apurado, no dia 13/4/2023, por volta das 5h, na Rua das Gameleiras, n. 103, Bairro São João, na Comarca de Guarulhos, três indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo GM/Celta, placa DRM6243, de Sérgio Ricardo Ricci, dentro do qual havia uma máquina fotográfica, um notebook, um aparelho celular marca LG, além de outras ferramentas de trabalho. A partir dessa data, em circunstâncias não esclarecidas, o réu recebeu os objetos roubados, ocultando-os na própria residência. Ocorre que na manhã do dia seguinte, Policiais Militares realizaram diligências no imóvel de Lucas, vizinho do réu, onde localizaram motocicletas roubadas. Na ocasião, Lucas indicou aos agentes públicos que o amigo Dener, que morava ao lado, guardava um simulacro de arma de fogo.
Os Policiais Militares, então, dirigiram-se à residência de Dener, e, após autorização para ingresso, localizaram o simulacro. Em revista no local, foram encontrados também os bens subtraídos da vítima Sérgio Ricardo. Interrogado na Delegacia de Polícia, Dener permaneceu em silêncio (fl. 12).
Preliminarmente, não há falar em nulidade por violação de domicílio.
Temos adotado a orientação da Corte Suprema acerca da possibilidade de busca domiciliar, dispensado mandado judicial, quando conferidas razões fundadas para tal mister, devidamente justificadas, ainda que a posteriori, desde que indiquem que dentro da casa transcorria situação de flagrante delito. Aliás, a esse respeito pareceu ser hipótese de transcrever o Tema 280 de Repercussão Geral, da lavra do col. STF, verbis: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603616, com fixação de Repercussão Geral, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/05/2016). Por sinal, de mesmo teor as recentes decisões proferidas pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1462592 AgR, publicada em 7/12/2023, e pelo Ministro Gilmar Mendes no Ag. Reg. no RHC 229514, publicada em 23/10/2023. Observo que também nossa eg. 2ª Câmara de Direito Criminal recentemente se posicionou no mesmo sentido. Confira-se nos seguintes julgados: (...)
Importante destacar que, acolhida aludida orientação, faz-se aqui o controle póstero de uma realidade então presente, que obrigava os Policiais Militares a realizarem o seu mister, de sorte que não se pode meramente simplificar a relevante contraposição de dois complexos axiológicos relevantes: de um lado, o direito que a população ordeira tem de viver o recesso domiciliar em paz e, de outro, a contenção do crime, tarefa institucional de primeira grandeza atribuída ao 
Estado-administração. Temos também adotado o critério do estudo caso a caso para conferir de perto este embate teleológico.
E feita essa individualização, observo evidenciarem-se no caso dos presentes autos as fundadas razões para a busca domiciliar, de acordo com o mencionado no Tema 280, do col. STF. Nem se olvide que, de acordo com os militares, o ingresso foi permitido, ausente razão para desconfiar da sinceridade dos agentes policiais.
E, no dia dos fatos, os Policiais Militares Flaviano e Robson Jefferson, realizando diligências na residência de Lucas, vizinho do réu, localizaram em seu interior uma motocicleta roubada na mesma data (placa DZO5B67) e outra roubada no dia anterior aos fatos (placa HHN7489). Lucas, ao ser indagado, revelou aos agentes públicos que Dener, morador do barraco ao lado, guardava no local um simulacro de arma de fogo (‘paga sapo’). Repito, o ingresso no domicílio do réu, portanto, foi precedido por diligência que sugeriu enfaticamente o envolvimento do apenado no crime de receptação dos bens subtraídos, ou até mesmo nos delitos precedentes. Eram as chamadas fundadas razões, a delação feita pelo vizinho e conferida com a apreensão.
Evidente que os agentes públicos, cuja função é exatamente a manutenção da ordem pública, ao receberem diretamente do vizinho do apenado, indivíduo que mantinha em seu poder veículos objeto de roubo, um deles praticado no dia anterior, a informação de que o réu guardava um simulacro de arma de fogo, não poderiam se desobrigar da devida apuração dos fatos. E não se olvide que, no dia da diligência, não somente foi indicado aos Policiais Militares o nome do apelante, como também apontado o exato local de sua moradia. O entendimento adotado pelo col. STF impõe que os agentes estatais norteiem suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Sobre o tema, confira-se o seguinte aresto: (...)
Assim sendo, não se pode desconsiderar ter a entrada dos Policiais Militares no domicílio do recorrente sido precedida de fundadas razões objetivas e concretas quanto à existência de situação de flagrante delito no local, de modo que não se vislumbra hipótese de nulidade, tampouco há falar em desentranhamento dos autos das provas decorrentes da ação policial. Consigne-se, por fim, que o sentenciado foi condenado em concurso de agentes com Lucas pela prática dos roubos das motocicletas de placas DZO5B67 e HHN7489, praticados nos dias 13 e 14 de abril (sentença a fls., de 21/11/2023).
Bem, vamos adiante, com relação ao mérito, também inviável a absolvição. A materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls.), Autos de Exibição e Apreensão (fl.), Auto de Entrega (fl.), Auto de Reconhecimento de Objetos (fl.), bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa.
Sérgio Ricardo Ricci, vítima do delito antecedente, informou que no dia do crime estava saindo de sua residência quando foi abordado por três indivíduos, um deles portando arma de fogo. Relatou que a ação foi rápida: fechou o portão da casa e iria ingressar no veículo, quando o criminoso apontou uma arma de fogo em sua direção e tentou forçá-lo a entrar no carro com os roubadores, que ordenavam a entrega de dinheiro e do seu cartão. O ofendido informou estar sem dinheiro no momento, oportunidade em que caiu ao solo e foi chutado pelos criminosos. Ato contínuo os indivíduos se evadiram, subtraindo o automóvel, onde estavam também o seu aparelho celular, máquina fotográfica, notebook e ferramentas de trabalho. Posteriormente, foi informado por seu vizinho de que seu veículo havia sido localizado. Diante disso, compareceu à Delegacia de Polícia, onde reconheceu o aparelho celular LG como de sua propriedade, assim como a máquina fotográfica da marca Samsung e o manual do carro. Relatou que viu fotografias dos suspeitos Dener e Lucas, e não os reconheceu como os roubadores.
Robson Jefferson da Silva, Policial Militar, ouvido na Delegacia de Polícia informou terem sido acionados por empresa de monitoramento, que indicou que o sinal do veículo de placa DZO5B67, produto de roubo, estava apontando para um determinado local. Diante disso, a equipe se deslocou até o endereço indicado pelo rastreamento, na estrada do Taboão, n. 11, em uma travessa da rua 2, casa n. 7. Assim que chegaram, puderam visualizar no interior do imóvel (um ‘barraco de madeira’) a motocicleta com o emplacamento fornecido pela empresa, roubada no dia dos fatos. Lucas, morador do imóvel, consentiu com o ingresso dos agentes públicos na residência, onde foi localizada mais uma motocicleta produto de um roubo praticado no dia anterior. Ao lado do imóvel havia um segundo ‘barraco’, que Lucas informou pertencer a um amigo seu, Dener, que guardava consigo um ‘paga sapo’, ou seja, um simulacro de arma de fogo. Diante disso, a equipe se dirigiu à aludida residência e chamou pelo morador, oportunidade em que Dener os recebeu e autorizou o acesso ao imóvel, apontando-lhes onde guardava o simulacro de pistola, além de uma máquina fotográfica e três aparelhos celulares, todos no mesmo local. Foi localizado, ainda, um manual de usuário de um veículo Celta contendo anotado o emplacamento DRM6243, fruto de um roubo cometido também no dia anterior. Indagado acerca dos fatos, o réu asseverou nada saber sobre o automóvel. Lucas, ao ser indagado, afirmou que ‘apenas sabia onde o veículo estava’. Informou que o carro se encontrava estacionado na rua São Fernando, n. 195, para onde a equipe se deslocou e o localizou.
O Policial Militar Flaviano Alves Ferreira corroborou integralmente com os relatos de seu colega Robson Jefferson.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática delitiva. Apesar de negar o cometimento do crime, Dener não apresentou qualquer justificativa para a posse dos bens de origem espúria localizados em seu poder. (...) E os agentes públicos que participaram da abordagem do apenado não tinham motivo para imputar-lhe falsamente a prática delitiva, não existindo oposição, durante a audiência, de contraditas em face daquelas testemunhas.
Sabe-se que para que se possa cogitar em absolvição do delito de receptação, necessário que o acusado comprove a origem lícita do produto ou o seu desconhecimento acerca da proveniência espúria. É essa a interpretação da eg. Corte Superior: (...)
Não logrou êxito a d. Defesa, no entanto, em comprovar o desconhecimento do apenado a respeito da proveniência espúria dos bens, ônus que lhe competia, motivo pelo qual não há falar em absolvição. Não bastasse, referidos bens, todos de propriedade da mesma vítima, foram localizados em poder do sentenciado no dia seguinte ao roubo praticado contra Sérgio Ricardo, o que reforça sua ciência acerca da procedência ilícita. (...)
Ante o exposto, nos termos deste voto, proponho a rejeição da preliminar arguida e o parcial provimento do recurso, para afastar a reincidência do apelante, valorando a falta antecedente como maus antecedentes, remanescendo, de toda a forma, inalterada a reprimenda final aplicada, mantida no mais a respeitável sentença” (fls. 2-6,
e-doc. 4).

8. Em 28.2.2025, no julgamento do Habeas Corpus n. 963.677/SP, impetrado pelo recorrido, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, reconhecendo a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do recorrido e a nulidade das provas obtidas:
“Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração nem sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ.
Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, mostra-se razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de oficio.
Dito isso, passa-se ao enfrentamento da(s) tese(s) invocada(s) pelo paciente. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). 
A sentença prolatada pelo Juízo de 1º Grau (fls.), ao analisar a busca domiciliar, assim consignou: (...)
O Tribunal de origem, por sua vez, refutou a alegação de ilegalidade na busca e confirmou a decisão do Juízo de 1º Grau: (...)
Dos excertos supratranscritos, infere-se que o ingresso no domicílio do paciente se deu a partir da informação repassada pelo vizinho Lucas, segundo o qual DENER manteria em sua residência um simulacro de arma fogo.
A partir dessas informações, os policiais militares se dirigiram ao imóvel vizinho e ingressaram no seu interior, oportunidade em que lograram êxito em encontrar, além do simulacro, um manual do veículo subtraído na véspera dos fatos narrados na exordial acusatória, uma máquina fotográfica e um aparelho celular – todos, ao que tudo indica, de origem ilícita.
Ocorre que, o porte de simulacro de arma fogo, por si só, não constitui crime ou mesmo contravenção penal, e, como tal, não poderia servir de justificativa para o ingresso em domicílio – ainda que com autorização.
Assim, na ausência de fundada suspeita de que na residência do paciente estava ocorrendo crime ou posse irregular de arma de fogo ou qualquer outra espécie de crime, deve ser reconhecida a nulidade, com a consequente absolvição. No mesmo sentido: (...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente mandamus.
Contudo, concedo a ordem de ofício, para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar realizada, bem como das provas obtidas a partir desta e, consequentemente, absolver o paciente do crime de receptação, nos termos do inciso VII, do art. 386, do CPP” (fls. 2-7, 
e-doc. 18).

9. No julgamento do agravo regimental interposto pelo Ministério Público de São Paulo, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, neste termos:
“A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. (...)
Como já lançado na decisão agravada, infere-se que o ingresso no domicílio do paciente se deu a partir da informação repassada pelo vizinho Lucas, segundo o qual DENER manteria em sua residência um simulacro de arma fogo.
A partir dessas informações, os policiais militares se dirigiram ao imóvel vizinho e ingressaram no seu interior, oportunidade em que lograram êxito em encontrar, além do simulacro, um manual do veículo subtraído na véspera dos fatos narrados na exordial acusatória, uma máquina fotográfica e um aparelho celular – todos, ao que tudo indica, de origem ilícita.
Ocorre que, o porte de simulacro de arma fogo, por si só, não constitui crime ou mesmo contravenção penal, e, como tal, não poderia servir de justificativa para o ingresso em domicílio.
Assim, na ausência de fundada suspeita de que na residência do paciente estava ocorrendo crime ou posse irregular de arma de fogo ou qualquer outra espécie de crime, deve ser reconhecida a nulidade, com a consequente absolvição. 
Ademais, ‘[o] fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento ‘fundada suspeita de posse de corpo de delito’ seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida’ (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 25/4/2022 ). 
Dessa forma, plenamente justificada a concessão da ordem.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte: (...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 4-7, e-doc. 44).

10. Na espécie vertente, pela conclusão do Tribunal estadual no julgamento da apelação criminal, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais somente ingressaram na residência do recorrido por terem fundadas suspeitas de flagrante de prática delitiva, pois, “no dia dos fatos, os Policiais Militares Flaviano e Robson Jefferson, realizando diligências na residência de Lucas, vizinho do réu, localizaram em seu interior uma motocicleta roubada na mesma data (placa DZO5B67) e outra roubada no dia anterior aos fatos (placa HHN7489). Lucas, ao ser indagado, revelou aos agentes públicos que Dener, morador do barraco ao lado, guardava no local um simulacro de arma de fogo (‘paga sapo’). Repito, o ingresso no domicílio do réu, portanto, foi precedido por diligência que sugeriu enfaticamente o envolvimento do apenado no crime de receptação dos bens subtraídos, ou até mesmo nos delitos precedentes. Eram as chamadas fundadas razões, a delação feita pelo vizinho e conferida com a apreensão” (fl. 3, e-doc. 4).

11. No depoimento prestado pelo policial militar Robson Jefferson da Silva, noticiou-se que foram “acionados por empresa de monitoramento, que indicou que o sinal do veículo de placa DZO5B67, produto de roubo, estava apontando para um determinado local. Diante disso, a equipe se deslocou até o endereço indicado pelo rastreamento, na estrada do Taboão, n. 11, em uma travessa da rua 2, casa n. 7. Assim que chegaram, puderam visualizar no interior do imóvel (um ‘barraco de madeira’) a motocicleta com o emplacamento fornecido pela empresa, roubada no dia dos fatos. Lucas, morador do imóvel, consentiu com o ingresso dos agentes públicos na residência, onde foi localizada mais uma motocicleta produto de um roubo praticado no dia anterior. Ao lado do imóvel havia um segundo ‘barraco’, que Lucas informou pertencer a um amigo seu, Dener, que guardava consigo um ‘paga sapo’, ou seja, um simulacro de arma de fogo. Diante disso, a equipe se dirigiu à aludida residência e chamou pelo morador, oportunidade em que Dener os recebeu e autorizou o acesso ao imóvel, apontando-lhes onde guardava o simulacro de pistola, além de uma máquina fotográfica e três aparelhos celulares, todos no mesmo local. Foi localizado, ainda, um manual de usuário de um veículo Celta contendo anotado o emplacamento DRM6243, fruto de um roubo cometido também no dia anterior. Indagado acerca dos fatos, o réu asseverou nada saber sobre o automóvel. Lucas, ao ser indagado, afirmou que ‘apenas sabia onde o veículo estava’. Informou que o carro se encontrava estacionado na rua São Fernando, n. 195, para onde a equipe se deslocou e o localizou” (fls. 4-5, e-doc. 4). No mesmo sentido o depoimento do policial militar Flaviano Alves Ferreira. 

12. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

13. O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

14. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA POR POLICIAIS MILITARES SEM MANDADO JUDICIAL. CRIMES PERMANENTES (TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO). SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS RAZÕES. CONTROLE JUDICIAL ‘A POSTERIORI’. LICITUDE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF, fixada no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), admite o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial em caso de crime permanente, inclusive no período noturno, desde que amparado em fundadas razões objetivas e sujeito a controle judicial posterior.
4. A justa causa deve estar lastreada em elementos indiciários objetivos colhidos antes da diligência, não bastando meras intuições, suspeitas subjetivas ou expressões genéricas como ‘atitude suspeita’.
5. A atuação policial deve ser afastada quando arbitrária, aleatória ou motivada por discriminação, sob pena de nulidade das provas e responsabilização dos agentes.
6. No caso concreto, a diligência não decorreu de intuição aleatória, mas da conjugação de denúncia anônima específica, monitoramento prévio, intensa movimentação de pessoas no imóvel e informação sobre receptação de celular, configurando circunstâncias objetivas e exigentes que legitimaram a medida.
7. A interpretação do Tribunal de origem divergiu da tese firmada no Tema 280 ao desconsiderar os elementos prévios que caracterizaram justa causa para a busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido, com retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento da apelação, afastada a nulidade do ingresso e da busca domiciliar” (ARE n. 1.457.996, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – No caso